Tribunal: STF
Processo: HC 253402
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 968.089/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a (a) 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006); e (b) 1 ano de detenção, em regime aberto, pelo cometimento do delito previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003. 



    Colhe-se da denúncia: 



    Consta do presente Inquérito Policial que, no dia 29 de novembro de 2019, por volta das 01h20, na Rua Seis, nº 218, nesta cidade de Barretos/SP, JOÃO PEDRO CANDIDO MARÇAL DE SOUZA, guardava, para fins de tráfico, 08 (oito) invólucros de pasta base de “cocaína”, com peso líquido de 594,92 gramas, conforme consta do Auto de Exibição e Apreensão de fls. 22/23 e Laudos Periciais de fls. 27/29 e 64/65, substância esta entorpecente que determina a dependência física e psíquica do agente e está relacionada na Lista “F”, da Portaria nº. 344, de 15.05.98, da Secretaria da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, JOÃO PEDRO CANDIDO MARÇAL DE SOUZA, qualificado às fls. 07/13 e 18, após ter adquirido, possuía e mantinha sob sua guarda munições, consistentes em 01 (um) cartucho íntegro, calibre 38 SPL, marca CBC, conforme consta do Auto de Exibição e Apreensão de fls. 22/23 e Laudo Pericial de fls. 61/63, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    [...] policiais receberam denúncia anônima informando que o denunciado estava guardando drogas em sua residência para o traficante Felipe Adrian, conhecido nos meios policiais. Diante da denúncia, os policiais se deslocaram ao local dos fatos, tendo o denunciado autorizado a entrada deles no local. 



    Em vistoria no imóvel, foi localizado no quintal, no interior de uma caixa de papelão, uma sacola plástica, contendo em seu interior a droga acima descrita. 



    No interior do imóvel, os policiais localizaram a munição acima descrita e mais uma munição já deflagrada. A munição intacta foi devidamente periciada, sendo constada sua eficácia. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    A matéria aqui suscitada foi também objeto do Recurso Especial n. 2.026.230/SP, o qual já foi apreciado por decisão transitada em julgado. Inviável, assim, o conhecimento do presente writ, por figurar como reiteração de pedido já devidamente analisado por esta Corte. 



    Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Neste agravo regimental não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada, uma vez que o agravante apenas reiterou os termos da petição inicial. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte. 



    2. Agravo regimental não conhecido. 



    Nesta ação, o impetrante, sustenta, em suma: “A conduta de possuir pequena quantidade de munição desacompanhada de arma de fogo — como ocorre no caso concreto — é manifestamente irrelevante sob o prisma jurídico-penal, uma vez que não representa qualquer expectativa de perigo concreto à incolumidade pública”. Requer, assim, a concessão da ordem, “para que seja afastada a tipicidade material da conduta de possuir uma munição desacompanhada de arma de fogo, absolvendo o paciente do crime do art. 12 da Lei n. 10.826/2003”. 



    É o relatório. Decido.



    Observa-se que as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do Agravo Regimental, em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Além disso, não há qualquer ilegalidade na decisão do Ministro Relator no STJ, que não conheceu do Habeas Corpus por configurar mera reprodução dos fundamentos expostos no Recurso Especial 2.026.230/SP. É que, na linha da jurisprudência desta CORTE, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente